Tribunal: TJSP
Processo: 0008666-73.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão para o regime semiaberto denegada no Juízo das Execuções – Recurso defensivo – Insuficiência do atestado de bom comportamento – Agravante condenado por crimes graves – Necessária segurança do Juízo acerca do mérito subjetivo, que não ocorre no caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008666-73.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante ALEXANDRE
VERDUGO BALDO ONGARATTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008666-73.2020.8.26.0071 -Voto no 7654
2
Agravo em Execução Penal no 0008666-73.2020.8.26.0071
Agravante: Alexandre Verdugo Baldo Ongaratto
Agravado: Ministério Público
Comarca: Bauru
Voto no 7.654
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão para o regime
semiaberto denegada no Juízo das Execuções Recurso
defensivo

Insuficiência
do
atestado
de
bom
comportamento
Agravante condenado por crimes
graves Necessária segurança do Juízo acerca do mérito
subjetivo, que não ocorre no caso Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Alexandre Verdugo Baldo Ongaratto contra r. decisão de fls. 42/43
que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto.
Inconformada, recorre a defesa alegando que o
reeducando cumpriu os requisitos legais para a obtenção do benefício (fls.
05/08).
Oferecida contraminuta (fls. 48/56), a r. decisão
agravada foi mantida (fl. 57).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, no parecer de fls. 71/81.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No
presente
caso,
verifica-se
pelo
Boletim
Informativo de fls. 10/14 que o agravante iniciou o cumprimento da
reprimenda em 29/05/2003, com data de vencimento prevista para
25/08/2049, ou seja, há ainda um longo caminho para o cumprimento da
pena.
Diante da prática de crimes violentos (latrocínio,
associação criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais) não
vislumbrou o ilustre Magistrado a quo o adimplemento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008666-73.2020.8.26.0071 -Voto no 7654
3
subjetivo a autorizar a progressão de regime.
Nesse sentido, é assente na jurisprudência pátria
que o atestado de bom comportamento carcerário não é suficiente para
revelar o mérito subjetivo quando o histórico inspira fundadas dúvidas a
esse respeito. É ilustrativo o seguinte entendimento deste colendo
Tribunal de Justiça:
“O bom comportamento é o mínimo esperado daquele que foi
segregado da sociedade pela prática de fatos definidos como
crime. Ainda que a Lei 10.792/2003 tenha alterado o artigo 112
da Lei de Execução Penal e exigido apenas o “bom
comportamento” do condenado em vez do “mérito”, a questão não
é tão simples e não torna o magistrado um autômato.” (TJSP, 11a
Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal no
9001511-31.2017.8.26.0050, rel. Des. Xavier de Souza, j.
24.01.2018).
Evidentemente, não se trata aqui de reavaliar as
circunstâncias dos crimes pelos quais já foi condenado. Não obstante, não
é possível olvidar que o indivíduo que demonstra comportamento social
altamente violento, deve demonstrar provas de sua aptidão ao retorno à
vida em sociedade. Não é o caso dos autos.
Além
disso,
como
bem
salientou
o
douto
Magistrado na r. decisão agravada: “Observo que o sentenciado teve
recente pedido de progressão indeferido, cuja decisão foi agravada e
confirmada pela instância superior (fls. 45/60), sendo que a referida
decisão transitou em julgado há menos de um ano, não havendo, nesse
exíguo ínterim, possibilidade de mudança significativa na condição pessoal
do requerente, sendo desnecessário, portanto, a realização de novo exame
criminológico. O referido exame mostrou-se desfavorável ao pleito do
sentenciado, na medida em que os profissionais responsáveis pela
avaliação deixaram claro que ele não está preparado para o benefício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008666-73.2020.8.26.0071 -Voto no 7654
4
Verifica-se, assim, que a fundamentação do
decisum não é inidônea, mas substancial. A partir dela, nota-se que, o
atestado comprobatório de bom comportamento carcerário emitido pela
Secretaria da Administração Penitenciária é insuficiente, no presente caso,
para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo pelo sentenciado.
Além disso, em sede de execução penal vale o
princípio elucidado pelo brocardo latino in dubio pro societate. Assim,
prima-se, na dúvida quanto à aptidão do reeducando, em mantê-lo por
um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se
que a sociedade seja posta em risco com a reinserção prematura do
sentenciado, que teve de ser coercitivamente apartado da vida em
sociedade.
E, nesse diapasão, tratando-se a execução da
pena de atividade eminentemente jurisdicional, incumbe ao Magistrado
utilizar todas as ferramentas ao seu alcance para acompanhar o progresso
e o merecimento dos condenados submetidos à sua jurisdição, com vistas
a dar integral vigência ao artigo 8o da Lei de Execução Penal, que aponta
para a necessária individualização da execução. Nesse sentido o
entendimento jurisprudencial:
"A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o exame
das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não se constitui um direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade” (RT 717/384).
Da mesma forma, vem decidindo esta Colenda
Câmara:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO
REGIME
SEMIABERTO

EXAME
CRIMINOLÓGICO
NECESSÁRIO
SENTENCIADO QUE CUMPRE PENAS PELA
PRÁTICA DE CRIMES EXTREMAMENTE GRAVES, E REGISTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008666-73.2020.8.26.0071 -Voto no 7654
5
DE
FUGA
DURANTE
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 439 DO STJ RECURSO PROVIDO,
COM RECOMENDAÇÃO” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo no
7002525-07.2019.8.26.0344,
rel.
Des.
Euvaldo
Chaib,
j.
12.11.2019, V.U.).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO
Insurgência
defensiva
Condenação por crime de tráfico de drogas
(equiparado a hediondo) e associação ao tráfico, a evidenciar a
necessidade de realização de exame criminológico para aferir a
existência da condição subjetiva Necessidade de avaliação mais
rigorosa das condições pessoais do condenado Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo no
0002844-82.2019.8.26.0154,
rel.
Des.
Camilo
Léllis,
j.
12.11.2019, V.U.).
Por possuir o regime semiaberto uma vigilância
mais branda, deve-se tomar o cuidado de não progredir prematuramente o
sentenciado, sob pena de se estimular a prática de novos delitos. Desse
modo, é de rigor a manutenção da r. decisão ora atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo de execução penal interposto, mantendo-se integralmente a r.
decisão recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator